Tribunal: STF
Processo: ARE 1333993
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - CREDOR FIDUCIÁRIO - LEI ESTADUAL N° 14.937/03 - CONSTITUCIONALIDADE - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DETENTOR DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BEM. 1. A Lei Estadual n° 14.937/03, em seu art. 50, , imputa ao devedor fiduciante, juntamente com o proprietário do bem, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA. 2. Ausente a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normas gerais acerca da instituição do IPVA (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), o Estado de Minas Gerais, exercendo, excepcionalmente e provisoriamente, a competência legislativa plena que lhe foi constitucionalmente atribuída (art. 24, 3°, do diploma constitucional, e no art. 34, § 3°, do ADCT), editou a Lei Estadual n° 14.937103, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-1/002. 3. De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 4°, da Lei n° 14.937/03, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no art. 5° do referido diploma. 4. Detém, portanto, a instituição financeira, na condição de credora fiduciária e proprietária resolúvel do bem, a responsabilidade solidária de arcar com o tributo, ao lado do possuidor direto do veículo, até que haja o adimplemento completo da obrigação decorrente do financiamento.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; e 146, III, da CF/1988. Sustenta que: (i) o art. 5º da Lei estadual nº 14.937/2003, ao estabelecer a solidariedade entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, viola o art. 110 do CTN; (ii) a solidariedade imposta ao credor fiduciário para o recolhimento do tributo de IPVA não se sustenta diante do princípio da capacidade contributiva.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional pertinente, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado n° 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator